Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700537-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURICIO SARAIVA DA SILVA, MARIA ADALIA SARAIVA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência. Alega o agravante que, a despeito do limite remuneratório previsto na Portaria PMDF 924, a mãe recebe R$2.007,34 de pensão por morte, que não pode ser considerado rendimento de trabalho assalariado, nos termos do art. 50, §4o, inciso II e 5o da Lei 7.289/94. Afirma que o art. 34 da Lei 10.486/2002 autoriza a inclusão do genitor como dependente. Sustenta que a pensão por morte de pouco mais de um salário-mínimo não impede o reconhecimento da dependência, pois a genitora está com 76 anos, sofre de graves problemas de saúde e não tem condições de arcar com despesas plano de saúde. Insiste no pedido de tutela de urgência para que a mãe seja incluída como dependente para efeito de assistência médico-hospitalar. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. As Turmas Recursais possuem precedentes de que a renda acima de um salário-mínimo não impede, per se, o reconhecimento da dependência em relação ao policial militar. Nesse sentido: Acórdão 1433517, 07075681120208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, , Relator Designado:GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1378574, 07202185620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1149444, 07311458620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Todavia, para reconhecer a dependência, não basta a afirmação dos interessados e a apresentação de contracheque. Outros elementos devem ser analisados, como despesas, fontes de renda, patrimônio, condições pessoais, relações familiares, coabitação, entre outros. Os documentos apresentados na origem não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito, sendo necessária a inserção do feito na fase instrutória para que a parte apresente outros elementos que possam comprovar a dependência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a